Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA INTEMPESTIVIDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL REJEITADA. PRAZO DILATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FALTA DE PAGAMENTO. ALUGUÉIS ATRASADOS. INSTITUTO DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PARTE APELANTE. SUSPENSÃO DO DESPEJO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de extinção do processo pela intempestividade do cumprimento da ordem judicial. Ainda que sejam intempestivos o recolhimento das custas complementares e a juntada de documento, tratam-se de providências regidas por prazo dilatório, cujo prejuízo pelo não atendimento em tempo hábil recai apenas contra a própria parte interessada.
2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Todas as teses relevantes foram debatidas ao longo da sentença, tendo a Magistrada indicado satisfatoriamente os fatos e o direito que a levaram a julgar procedentes a ação de despejo c/c cobrança, encerrando o enfrentamento adequado e suficiente das teses trazidas pelas partes, com plena obediência ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
3. Mérito. O artigo 9o da Lei no. 8.245/91 contempla, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos, bem como prevê, em seu artigo 62, inciso I, a possibilidade de cumular o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação com o de rescisão contratual.
4. No caso, o descumprimento da obrigação pactuada no contrato quanto ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios enseja a rescisão do contrato e a condenação da devedora ao pagamento dos aluguéis e encargos inadimplidos.
5. Os documentos juntados pela parte apelante não comprovam a existência de um acordo que extinguiu a obrigação anterior, tendo em vista que o simples parcelamento do débito entre locador e locatário não constitui novação da obrigação.
6. A parte apelante não logrou êxito em comprovar a existência da alegada novação da dívida locatícia, ônus que lhe é atribuído, de acordo com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC.
7. O cenário decorrente da COVID-19 não pode servir como prerrogativa para que os locatários imponham sua vontade sobre os locadores, de forma a obstar o seu direito ao exercício da retomada do bem.
8. Recurso conhecido e desprovido.